Tribunal: TJDFT
Processo: 0748112-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO N.: 0748112-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Promova a Secretaria o cadastro da parte indicada ao ID 25513619, por ora, como terceira interessada. Após, aguarde-se a decisão a ser proferida pelo Juízo de origem acerca do pedido de substituição processual (ID 90890467, dos autos principais), que deverá ser informada pela própria interessada. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator